Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. RECURSO. JULGAMENTO. PENDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. AFETAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982/ES (TEMA 1.170), reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública, entretanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria.
2. Ausente atribuição de efeito suspensivo ao recurso pendente de julgamento, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.